Tribunal: TJES
Processo: 0000085-33.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-33.2023.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDER ALVES ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (11)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000085-33.2023.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDER ALVES ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

LATROCÍNIO
.
AR
TIGO 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
VIABILIDADE. DECOTE DA
CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA.
2.

RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.
1.
De rigor a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica.
2.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000085-33.2023.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDER ALVES ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VANDER ALVES ABREU
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 8 de janeiro de 2023, o denunciado, movido por uma dívida da vítima, utilizando-se de uma madeira, desferiu golpes na cabeça de Gessi Lanes de Andrade, causando-lhe lesões que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte. Ato contínuo, apropriou-se do carro e do celular da vítima.

Nas razões recursais, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

O MM. Juiz considerou negativas ao acusado a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] A
culpabilidade
encontra-se presente, visto que o Réu de forma livre e consciente infringiu as leis penais. Os
antecedentes
do Réu são maculados. No tocante aos
motivos do crime
, os mesmos são reprováveis. Tenho que as
circunstâncias
, bem como as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis [...]”.

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que o julgador utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Em relação à culpabilidade, constato o emprego de justificativa inerente ao fato, ou seja, o descumprimento da lei penal.

Embora tenha valorado como maculados os antecedentes, a única certidão acostada aos autos atesta a existência de registros criminais em curso, mas nenhum com trânsito em julgado.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram, por fim, desvalorados sem qualquer fundamentação.

Arrolo abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Tendo em vista a inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor sejam decotados tais vetores, com a consequente
fixação da pena-base
no mínimo
legal de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, razão pela qual mantenho a compensação realizada na sentença.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
E

DOU-
LHE
PROVIMENTO
,

para arbitrar a pena-base no mínimo legal.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Roziani Costa – OAB/ES nº 22.840, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar provimento ao recurso defensivo.